Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. ACTIO NATA SUBJETIVA. CIÊNCIA DA LESÃO A PARTIR DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil - CC estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça-STJ admite ambas as vertentes.
3. O STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 e fixou as seguintes teses: "i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
4. No caso, o marco inicial deve ser a data do saque na conta individual do PASEP, ocorrido em 23/04/2003. Ajuizada a ação apenas em 04/03/2024 e aplicado o prazo prescricional decenal, é evidente a extinção da pretensão da apelante.
5. Recurso conhecido e não provido.